Tribunal: TJSP
Processo: 1035094-10.2015.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - FEITO - Extinção - JUÍZO - FUNDAMENTO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO e de desenvolvimento válido E REGULAR DO PROCESSO - AUTORA - TÍPICO CASO DE inércia - ABANDONO - JULGAMENTO - PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL - OBRIGATORIEDADE - INTELIGÊNCIA DO art. 485, iii, § 1o, DO CPC - SENTENÇA - REFORMA.

APELO DA AUTORA

Ementa:

AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - FEITO - Extinção - JUÍZO - FUNDAMENTO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO e de desenvolvimento válido E REGULAR DO PROCESSO - AUTORA - TÍPICO CASO DE inércia - ABANDONO - JULGAMENTO - PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL - OBRIGATORIEDADE - INTELIGÊNCIA DO art. 485, iii, § 1o, DO CPC - SENTENÇA - REFORMA.

APELO DA AUTORA PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500320
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035094-10.2015.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante FUNDAÇÃO
DOM AGUIRRE, e apelada JESSICA CORREA (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), CAMPOS PETRONI E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035094-10.2015.8.26.0602 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1035094-10.2015.8.26.0602
APELANTE: FUNDAÇÃO DOM AGUIRRE
APELADA: JÉSSICA CORREA
COMARCA: SOROCABA
JUÍZA DE 1o GRAU: ALESSANDRA LOPES SANTANA DE MELLO
VOTO No 10.892
AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS - FEITO - EXTINÇÃO - JUÍZO - FUNDAMENTO -
AUSÊNCIA
DE
PRESSUPOSTO
DE
CONSTITUIÇÃO
E
DE
DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - AUTORA -
TÍPICO CASO DE INÉRCIA - ABANDONO - JULGAMENTO - PRÉVIA
INTIMAÇÃO PESSOAL - OBRIGATORIEDADE - INTELIGÊNCIA DO
ART. 485, III, § 1o, DO CPC - SENTENÇA - REFORMA.
APELO DA AUTORA PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de ação de cobrança, cujo relatório da sentença se
adota, julgada nos seguintes termos: “... Pelo despacho de fls. 139, o (a) autor (a) foi
intimado (a) a promover a citação do réu (ré), quedando-se inerte. Considerando
constituir a citação pressuposto processual de validade, sua ausência dá enseja a extinção
do processo sem a resolução do mérito. À vista do exposto, julgo extinto o processo, sem o
julgamento do mérito, pela falta dos requisitos legais do art. 485, IV, do CPC. Por
analogia ao disposto no art. 90, do CPC, fica o autor condenado ao pagamento das custas
e despesas processuais. Ausente contrariedade, não há fixação em honorários
advocatícios sucumbenciais.” (fls. 142).
A autora apelou. Expõe a ausência de intimação pessoal antes
do julgamento. Invoca o princípio da primazia da resolução de mérito e que despendeu
esforços para localização da ré. Pugna pela nulidade da sentença (fls. 153/168).
A ré não foi citada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035094-10.2015.8.26.0602 -Voto no
3
É O RELATÓRIO.
Cuida-se de ação de cobrança. O juízo determinou a
indicação de novo endereço da ré, sob pena de extinção (fls. 139). A autora foi intimada
pela imprensa oficial (fls. 140). Manteve-se inerte (fls. 141). Sobreveio a sentença extintiva
fundamentada na falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e
regular do processo (art. 485, IV, do CPC).
Contudo, é o típico caso de inércia, configuradora do
abandono da causa, situação que exigia a prévia intimação da parte antes do sentencimento
(art. 485, III, § 1o, do CPC). Sobre a matéria, precedentes da Corte:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUTOR QUE, INTIMADO A
RECOLHER A TAXA REFERENTE AO CUMPRIMENTO
DO MANDADO DE CITAÇÃO, SE QUEDA INERTE.
EXTINÇÃO DO FEITO COM FUNDAMENTO NO ART.
485, IV, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. HIPÓTESE DE
APLICABILIDADE
DO
ART.
485,
III,
DO
CPC.
NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO
AUTOR E DO PROCURADOR PELA IMPRENSA OFICIAL
ANTES DE SE DECRETAR A EXTINÇÃO DO PROCESSO.
PRECEDENTES. SENTENÇA ANULADA. 1. O fundamento
para a extinção do processo sem julgamento de mérito não
foi a ausência de pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo, mas sim por
não ter promovido, o autor, os atos e as diligências que lhe
incumbiam - no caso o recolhimento da taxa relativa à
diligência do oficial de justiça. E, nesses casos, era
imprescindível intimar pessoalmente o autor e seu advogado
para dar andamento ao processo sob pena de extinção do
feito, conforme prevê o art. 485, III, do CPC e entende a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035094-10.2015.8.26.0602 -Voto no
4
majoritária jurisprudência desta Corte. 2. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1007425-90.2018.8.26.0047; Relator: Artur
Marques; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Assis -
3a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/02/2020; Data de Registro:
28/02/2020).
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
AÇÃO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO.
Sentença
extintiva
por
ausência
de
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e
regular do processo. Equívoco da decisão recorrida. A
inércia quanto à efetivação das diligências para a citação do
réu não configura hipótese de extinção do processo pela
ausência
de
pressupostos
de
constituição
e
de
desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV,
do CPC/2015), mas sim de não promoção de atos e as
diligências incumbidas ao autor (art. 485, III, do CPC/2015),
a qual demanda a prévia intimação pessoal deste para
suprimento da omissão, sob pena de indeferimento da inicial,
nos exatos termos do art. 485, § 1o do CPC/2015. Sentença
anulada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 0008211-
98.2013.8.26.0477; Relator: Alfredo Attié; Órgão Julgador: 27a Câmara
de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 27/02/2020; Data de Registro: 27/02/2020).
Processual. Alienação fiduciária. Demanda de busca e
apreensão. Extinção do processo sem julgamento de mérito
decretada em virtude da inércia do autor em promover atos
necessários voltados ao prosseguimento do feito, com
fundamento no art. 485, IV, do CPC. Hipótese entretanto em
que se amolda a extinção ao inciso III do mesmo art. 485,
sem que tenha contudo sido observada a intimação pessoal
do § 1o desse dispositivo legal. Error in procedendo
caracterizado. Nulidade. Apelação do autor provida, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035094-10.2015.8.26.0602 -Voto no
5
cassação
da
r.
sentença.
(TJSP;
Apelação
Cível
1009830-37.2017.8.26.0564; Relator: Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 29a
Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 6a Vara
Cível; Data do Julgamento: 19/02/2020; Data de Registro: 20/02/2020).
Pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao apelo para
reformar a sentença e determinar o andamento do feito.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR